Tribunal: TJBA
Processo: 0804995-40.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0804995-40.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO ALAMEDA DAS ACACIAS

Advogado(s)
:
SINVALDO ARAUJO DA SILVA, ALDOUS OLIVEIRA FREITAS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELININAR DE DESERÇÃO AFASTADA. MÉRITO: AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS REFERENTES A PARCELAMENTOS ANTERIORES NÃO DISCUTIDOS EM PROCESSO JUDICIAL ANTERIOR. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS OBJETOS DAS DEMANDAS. COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. LEGALIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A gratuidade da justiça foi deferida ao autor/apelante e confirmada na sentença, sendo extensiva a esta instância ad quem, por não haver, nos autos, elementos que demonstrem a alteração de sua situação econômico-financeira. Preliminar de deserção que deve ser rejeitada.

2. Apelação interposta pelo Condomínio autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de débito e indenização por danos morais em face da EMBASA.

3. Os débitos objeto da presente demanda referem-se a parcelamentos firmados pelo autor em 12/02/2010, relativos às contas dos meses 11/2009, 12/2009, 01/2010 e 02/2010, que não foram objeto de discussão no processo anterior (nº 0013636-26.2010.8.05.0274), o qual tratou apenas das contas de consumo de água e taxa de esgoto de agosto a dezembro de 2010.

4. Comprovado nos autos que a ré procedeu à retificação das contas de agosto a dezembro de 2010, em cumprimento à sentença do processo anterior, anulando a cobrança do consumo de água e taxa de esgoto, mas mantendo nas faturas retificadas os valores referentes às parcelas do acordo firmado em fevereiro/2010.

5. Configurada a inadimplência do autor, que deixou de efetuar o pagamento das faturas retificadas que continham os valores do parcelamento, mesmo após prazo concedido para pagamento.

6. Legalidade da suspensão do fornecimento de água, uma vez que os débitos cobrados são legítimos e decorrem de inadimplemento do autor, tendo havido prévia notificação.

7. Ausência de dano moral indenizável, considerando a licitude da conduta da concessionária.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804995-40.2015.8.05.0274
, em que é Apelante o
CONDOMINIO ALAMEDA DAS ACACIAS
e como apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA